Tribunal: CARF
Processo: 13839.904009/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR. VALOR APURADO PELO SCC.
Somente é passível de ressarcimento o saldo credor composto pelos créditos escriturados no trimestre de referência. Correto o valor apurado pelo Sistema de Controle de Créditos - SCC.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites da lide.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve ser conhecida por este Colegiado. Ocorre a preclusão do direito de discutir no processo administrativo quando a parte não impugna determinada matéria, não sendo permitido inovar ou redirecionar a discussão no recurso voluntário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.904009/2013-11
ACÓRDÃO
3002-003.807 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR DO
PERÍODO ANTERIOR. VALOR APURADO PELO SCC.
Somente é passível de ressarcimento o saldo credor composto pelos
créditos escriturados no trimestre de referência. Correto o valor apurado
pelo Sistema de Controle de Créditos - SCC.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa
do processo administrativo fiscal somente se instaura em face de
impugnação ou manifestação de inconformidade que tragam, de maneira
expressa, as matérias contestadas, explicitando os fundamentos de fato e
de direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância
é que determinarão os limites da lide.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e
modo próprios não deve ser conhecida por este Colegiado. Ocorre a
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.807 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904009/2013-11
2
preclusão do direito de discutir no processo administrativo quando a parte
não impugna determinada matéria, não sendo permitido inovar ou
redirecionar a discussão no recurso voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer do argumento de falta de motivação
no despacho decisório, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento, nos termos do voto do
relator.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alves (substituto integral), Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) referente ao 1o Trimestre de 2012, no valor de R$
948.428,94, efetuado por meio do PER/Dcomp no 41099.62338.270412.1.5.01-1064 (fls. 39/167),
ao qual foram vinculadas declarações de compensação.
Analisada a pretensão, a delegacia de origem proferiu despacho decisório
eletrônico (fls. 178/181) reconhecendo parcialmente o direito creditório, no valor de R$
934.002,79, por constatar que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior, no importe de
R$ 14.426,15, ao valor pleiteado.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.807 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904009/2013-11
3
Nesse contexto, homologou parcialmente a compensação declarada na Dcomp no
11826.43373.210612.1.3.01-9822,
bem como informou que não há valor a ser
restituído/ressarcido para o PER/Dcomp no 41099.62338.270412.1.5.01-1064.
Cientificada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade (fls. 2/8),
que a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) julgou improcedente, não
reconhecendo o direito creditório, decidindo em síntese como segue.
A DRJ registrou inicialmente que o saldo credor para o trimestre em análise foi
determinado pelo tratamento eletrônico dos dados no âmbito do Sistema de Controle de Créditos
e Compensações da Receita Federal (SCC), o qual apurou conforme os demonstrativos de fl. 178
que o crédito ressarcível para o 1o trimestre de 2012, e que foi utilizado na compensação, foi de
R$ 934.002,79 e não de R$ 948.428,94, de modo que subsistiria a diferença de R$ 14.426,15.
A seguir afirma que os créditos ressarcíveis (coluna “b” do “DEMONSTRATIVO DE
CRÉDITOS E DÉBITOS – RESSARCIMENTO DE IPI”) estão em conformidade com a escrituração e
documentação fiscal consoante verificação por amostragem realizada em procedimento fiscal,
cujo termo de encerramento (fls. 33/35) já alertava a recorrente que após o processamento de
dados pelo SCC eventuais divergências de valor das compensações seriam informadas no
despacho decisório eletrônico.
E foi isso que ocorreu no presente caso, sendo que a impugnante não teria
apresentado nenhum dado específico conflitante com os valores constantes das planilhas de fl.
178, razões pelas quais manteve a homologação parcial da compensação tal como detalhado no
despacho decisório, subsistindo a cobrança do valor de R$ 14.426,15.
A decisão recorrida afirma, por fim, que pedidos genéricos e vagos de apresentação
de documentos ulteriormente não merecem guarida.
Cientificada do julgamento em 11/03/2021, a recorrente apresentou recurso
voluntário em 29/03/2021, alegando em síntese que:
i)
o despacho eletrônico de fl. 180, muito menos os demonstrativos de fls. 178
e 181 não externam, revelam ou dizem qual o motivo do reconhecimento do
saldo credor de IPI, relativamente ao 1o trimestre de 2012, ser no importe
de R$ 934.002,79 e não de R$ 948.428,94;
ii)
as cópias dos livros de registros de apuração do IPI em anexo (fls. 206/214) e
concernentes ao período compreendido entre janeiro e março de 2012
comprovam que o valor ressarcível líquido para o 1o trimestre de 2012 é de
R$ 948.428,94; e
iii)
a procedência e suficiência do direito creditório foram atestadas em ação
fiscal.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.807 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904009/2013-11
4
Requer provimento ao recurso a fim de reformar a decisão recorrida para
reconhecer os créditos de IPI na monta total de R$ 948.428,94 e homologar integralmente as
compensações.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator.
1. Da competência para julgamento
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço, exceto com relação à alegação de falta de motivo para a homologação parcial do
crédito no despacho decisório.
A recorrente alega que o despacho eletrônico e os demonstrativos que o
acompanham não externam, revelam ou dizem qual o motivo do reconhecimento de um saldo
credor de IPI menor que o pleiteado relativamente ao 1o trimestre de 2012 (fl. 201), razão pela
qual impugna a existência do suposto saldo a pagar em valor principal de R$ 14.426,15.
Esse assunto, contudo, não foi objeto de questionamento por ocasião da
impugnação, tampouco foi suscitado na decisão recorrida. Trata-se, pois, de matéria nova,
referida somente no recurso voluntário.
Sobre questões dessa natureza, dispõem os artigos 16 e 17 do Decreto n°
70.235/72, norma que disciplina o processo administrativo fiscal no âmbito federal:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993) (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.807 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904009/2013-11
5
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de1997) (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Assim, caberia à recorrente haver deduzido, na impugnação, as questões
apresentadas nas razões do recurso voluntário.
Sob outra perspectiva, o artigo 33 do Decreto n° 70.235/72 estabelece que o
recurso voluntário deve ser apresentado em face da decisão decorrente do julgamento de
primeira instância administrativa. Vejamos:
SEÇÃO VI
Do Julgamento em Primeira Instância
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A interpretação combinada das disposições normativas encimadas evidencia que o
recurso voluntário deve ser apresentado em face da decisão de primeira instância e que é na
impugnação que o autuado deve apontar as razões de fato e de direito que fundamentam sua
pretensão, bem assim seus pontos de discordância em relação ao lançamento e as razões de prova
que possuir.
Por todas essas razões, entendo que, neste ponto, o recurso não pode ser
conhecido eis que, por virtude dos artigos 16, inciso III e § 4o, e 17 c/c o artigo 33 do Decreto n°
70.235/72, operou-se a preclusão quanto a essa questão tendo em vista que a presente matéria
somente foi abordada por ocasião do recurso voluntário.
3. Mérito
3.1 Comprovação do valor ressarcível
A recorrente alega que as cópias do livro de registro de apuração do IPI (RAIPI)
anexadas ao recurso voluntário (fls. 206/214) e concernentes ao período compreendido entre
janeiro e março de 2012 comprovam que o valor ressarcível líquido para o 1o trimestre de 2012 é
de R$ 948.428,94, sendo insubsistente o débito de R$ 14.426,15 cobrado no despacho decisório.
Para demonstrar o direito creditório, apresenta quadro demonstrativo de apuração
do saldo credor ressarcível (fl. 202) no qual consolida débitos, créditos e saldos mensais de
janeiro, fevereiro e março de 2012, apurados com base nos dados do livro RAIPI apresentado.
Verifica-se, contudo, com base no mencionado demonstrativo, elaborado pela
própria recorrente, que o montante de R$ 14.426,15, não reconhecido pelo despacho decisório,
corresponde a saldo credor de período anterior por ela aproveitado no trimestre em análise,
como se expõe a seguir.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.807 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904009/2013-11
6
Na primeira linha do mencionado demonstrativo, referente ao mês de janeiro de
2012, a recorrente informa como “Créditos Ressarcíveis” o total de R$ 1.369.725,18 (fl. 202).
Expurgando-se deste valor o crédito do IPI apurado em janeiro de 2012, informado
no demonstrativo, bem como o valor do ressarcimento de crédito do IPI do 4o trimestre de 2011,
escriturado no livro RAIPI, chega-se ao questionado montante de R$ 14.426,15, não reconhecido
no despacho decisório:
Janeiro de 2012 (demonstrativo elaborado pela recorrente – fl. 202)
a) Créditos Ressarcíveis
R$ 1.369.725,18 (fl. 202)
b) IPI apurado no mês
(-) R$ 332.447,05 (fl. 202)
c) Saldo credor do período anterior ( a – b )
(=) R$ 1.037.278,13 (fl. 208)
d) Ressarcimento do IPI do 4o trimestre 2011
(-) R$ 1.022.851,98 (fl. 208)
e) Remanescente do saldo credor anterior ( d – e )
(=) R$ 14.426,15
Portanto, conforme detalhado acima, o valor de R$ 14.426,15, não reconhecido
pelo despacho decisório, corresponde a saldo credor remanescente do período anterior utilizado
pela recorrente no pedido de ressarcimento em análise.
Ocorre que o “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL”
anexo ao despacho decisório informa que o saldo credor de período anterior é igual a zero (fl.
178).
Assim, tendo em vista que o despacho decisório indica que o saldo credor de
período anterior é igual a zero, a matéria posta em debate cinge-se a avaliar a certeza e liquidez
do montante de R$ R$ 14.426,15, correspondente a crédito do IPI de período anterior utilizado
pela recorrente na apuração do crédito ressarcível do trimestre sob análise.
O direito à compensação existe na medida exata da comprovação da certeza e
liquidez do crédito postulado, a teor do que dispõe o art. 170 do Código Tributário Nacional.
O Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo administrativo
tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao
fato constitutivo de seu direito.
Por sua vez, o Decreto no 70.235/1972 dispõe que:
i)
a manifestação de inconformidade mencionará, dentre outros, os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir (artigo 16, inciso III);
ii)
a prova documental será apresentada na impugnação/manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, salvo algumas exceções (artigo 16, § 4o); e
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.807 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904009/2013-11
7
iii)
considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante (artigo 17).
Assim, de acordo com a citada legislação, incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e existência do crédito que alega
possuir para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa, sendo que a
matéria não expressamente contestada será considerada não impugnada.
No presente caso, na manifestação de inconformidade, a recorrente alegou que a
procedência e suficiência do crédito pleiteado restou confirmada em ação fiscal, simplesmente
juntando cópia do respectivo “Termo de Encerramento de Ação Fiscal” (fls. 33/35), do qual
destacou o trecho a seguir:
Portanto, o contribuinte demonstrou ter direito ao crédito do IPI pleiteado no(s)
pedido(s) de ressarcimento aqui tratados, assim como comprovou também o
estorno do(s) valor (ES) no Livro Registro de Apuração do IPI do estabelecimento
em Outubro/2011, Janeiro/12, Abril/2012, Outubro/2012, Janeiro/2013 e
Abril/2013, respectivamente.
Ocorre que o referido “Termo de Encerramento de Ação Fiscal” já alertava que após
o processamento de dados pelo SCC eventuais divergências de valor das compensações seriam
informadas no despacho decisório eletrônico:
Observamos que posteriormente ao processamento dos dados pelo SCC —
Sistema de Controle de Créditos o sistema apontará eletronicamente, se for o
caso, eventuais divergências de valor em relação às compensações porventura
realizadas com a utilização dos créditos liberados no presente procedimento
fiscal, e sendo o caso esse valor será então informado detalhadamente em
despacho automático que será enviado à empresa oportunamente para sua
manifestação. (grifou-se)
E foi isso que ocorreu no presente caso, sendo que a impugnante não apresentou
nenhum dado específico conflitante com os valores constantes das planilhas de fl. 178, razão pela
qual a DRJ manteve a homologação parcial da compensação tal como detalhado no despacho
decisório, subsistindo a cobrança do valor de R$ 14.426,15.
Assim, na primeira instância de julgamento, a recorrente não apresentou
demonstrativo acompanhado de provas hábeis da existência do crédito que alega possuir para que
fossem aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Além disso, a recorrente não contestou expressamente o valor do saldo credor do
período anterior igual a zero indicado no “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL” (fl. 178), configurando, portanto, matéria não impugnada.
Por essas razões, entendo que se operou a preclusão quanto ao direito de
apresentar prova, bem como de contestar o saldo do período anterior, razão pela qual não deve o
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.807 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904009/2013-11
8
recurso voluntário ser conhecido, nos termos dos artigos 16, inciso III e § 4o, e 17 c/c o artigo 33
do Decreto n° 70.235/72, sendo que não se verifica qualquer das exceções do artigo 16, § 4o.
No entanto, caso não se considere preclusa a apresentação de prova, entendo que,
por serem referentes aos meses de janeiro a março de 2012, as cópias do livro RAIPI apresentadas
no recurso voluntário não são hábeis a demonstrar a certeza e liquidez do crédito de período
anterior posto em debate, no valor de R$ 14.426,15, cuja respectiva documentação
comprobatória não foi apresentada.
A anexação aos autos de cópia das notas fiscais de entrada que amparam o valor
creditado e a demonstração da sua escrituração nos livros fiscais se faz necessária para comprovar
se os créditos pleiteados foram regular e tempestivamente escriturados e não foram objeto de
ressarcimento. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art.
170 do CTN, o pedido deve ser negado.
Vale destacar que a apresentação dos livros fiscais e da documentação que confira
legitimidade aos créditos é exigida pelo art. 251 do Decreto no 7.212/2010 (Regulamento do IPI):
Seção III
Da Escrituração dos Créditos
Requisitos para a Escrituração
Art. 251. Os créditos serão escriturados pelo beneficiário, em seus livros fiscais, à
vista do documento que lhes confira legitimidade:
Desse modo, voto por não dar provimento neste tópico.
3.2 Direito creditório atestado em procedimento fiscal
Conforme já abordado no subitem anterior, a recorrente alega que a procedência e
suficiência do direito creditório foram atestadas em ação fiscal realizada por intermédio do
Mandado de Procedimento Fiscal no 08124.00.2013.00745-2, transcrevendo o seguinte trecho de
cópia do “Termo de Encerramento de Ação Fiscal” (fls. 33/35):
Portanto, o contribuinte demonstrou ter direito ao crédito do IPI pleiteado no(s)
pedido(s) de ressarcimento aqui tratados, assim como comprovou também o
estorno do(s) valor (ES) no Livro Registro de Apuração do IPI do estabelecimento
em Outubro/2011, Janeiro/12, Abril/2012, Outubro/2012, Janeiro/2013 e
Abril/2013, respectivamente.
Todavia, o referido “Termo de Encerramento de Ação Fiscal” já alertava que após o
processamento de dados pelo SCC eventuais divergências de valor das compensações seriam
informadas no despacho decisório eletrônico:
Observamos que posteriormente ao processamento dos dados pelo SCC —
Sistema de Controle de Créditos o sistema apontará eletronicamente, se for o
caso, eventuais divergências de valor em relação às compensações porventura
realizadas com a utilização dos créditos liberados no presente procedimento
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.807 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904009/2013-11
9
fiscal, e sendo o caso esse valor será então informado detalhadamente em
despacho automático que será enviado à empresa oportunamente para sua
manifestação. (grifou-se)
Sendo assim, considero a cópia do termo apresentada incapaz de comprovar a
procedência e suficiência do direito creditório e nego provimento a esse argumento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário, deixando
de conhecer o argumento de falta de motivação no despacho decisório, e, na parte conhecida, em
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 227
DF CARF MF
Original